Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708460-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEUSA PEIXOTO CAMPOS, EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA, JERSON APARECIDO DA COSTA EMBARGADO: JERSON APARECIDO DA COSTA, EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA, NEUSA PEIXOTO CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes ante o acórdão constante no ID 12032865 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por JERSON APARECIDO DA COSTA E EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA. Ocorre que os embargos opostos por JERSON APARECIDO DA COSTA E EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA (ID 12279673) carecem de regularidade formal, uma vez que não houve exposição das razões recursais, tampouco a indicação do vício do acordão embargado, como determina o Art. 1.023 do CPC; os embargantes limitaram-se a realizar argumentação genérica e desconexa com o julgado. Além disso, os pedidos não possuem pertinência com o recurso oposto. Diante disso, em razão do disposto no parágrafo único do Art. 932, Art. 10 e Art. 6°, todos do CPC, intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as irregularidades acima apontadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020 19:47:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador